Tribunal: STF
Processo: RE 85047
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
1. A ISENÇÃO DE TRIBUTOS CONCEDIDA PELO ART. 50 DA LEI  N.
5.227/1967 A SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA NÃO ABRANGE A CHAMADA  TAXA
DE MELHORAMENTO  DOS  PORTOS   (DECRETO-LEI  N. 8.341/1945,  LEI  N.
3.421/1958), PORQUE ESTA, COMO DECIDIDO PELO  PLENÁRIO  DO  SUPREMO
TRIBUNAL NO RE N. 75.580 E NOUTROS, INCLUSIVE NO RE N. 74.674 (R.T.J.
67-503/518), DEVE SER DEFINIDA COMO PREÇO ACRESCIDO AO DAS
CAPATAZIAS,RAZÃO ESTA QUE AFASTA SOBREDITO FAVOR TRIBUTÁRIO.
          2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO PELA COMPANHIA DOCAS  DE
SANTOS PARA  IMPUGNAR  ACÓRDÃO  DO  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  RECURSOS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.